Tribunal: STF
Processo: Rcl 42670
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARADIGMA PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO. DESNECESSIDADE. ADI 6257. PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. NÃO OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias como requisito para o processamento da reclamação somente é exigido na hipótese do art. 988, § 5º, II, do CPC, ou seja, no caso de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.



    2. Ao deixar de aplicar como teto remuneratório à parte ora agravada, professor de ensino superior estadual aposentado, o valor correspondente ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada destoou do entendimento desta Corte, proferido no julgamento da ADI nº. 6.257.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.